Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUTAÇÃO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO, REPETIÇÃO DO DESPENDIDO E INDENIZAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. FORNECEDORA. RECURSO. RAZÕES DO APELO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE DEMANDAR POR VÍCIO DO PRODUTO. QUESTÃO RESOLVIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA AOS DITAMES DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. QUALIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL. CORROBORAÇÃO DOS VÍCIOS DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. DIREITO DA PERSONALIDADE. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, velando pela estabilidade e segurança jurídica, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507).
2. Qualificando-se o vínculo negocial como relação de consumo e emergindo a constatação da subsistência de vícios de qualidade afetando os produtos fornecidos em descompasso com o contrato de consumo celebrado, que tivera por objeto a confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados, consoante atestado pelas provas produzidas, inclusive a perícia demandada pela fornecedora, é facultado à consumidora contratante o direito de, porquanto cessada a confiança que originalmente conduzira à entabulação do vínculo, optar diretamente pela resolução do negócio e a devolução dos valores vertidos como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação (CDC, art 18, §§ 1o e 3o).
3. Aliada à frustração decorrente dos defeitos apresentados pelos produtos adquiridos e confeccionados em dissonância do que fora convencionado no projeto aprovado pela consumidora, afetando sua confiança e rotina, a postura da fornecedora que, ao invés de recolher os móveis defeituosos, solucionar os defeitos e adotar as medidas destinadas a minimizar as consequências da falha em que incidira, resiste em assumir as falhas, obstando a fruição dos móveis e do próprio imóvel no qual instalados por largo espaço de tempo, macula os direitos da personalidade da consumidora, pois lhe inocula descrença e insegurança, além de afetar substancialmente sua rotina, consubstanciando fato gerador de dano moral, ensejando que seja compensada pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido.
4. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado a compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a dimensão dos danos havidos e para o comportamento dos ofensores e do próprio lesado em face do evento que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar desproporção ao evento, nem tão inexpressivo que redunde em estímulo a uma nova ofensa ao ofendido.
6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Unânime.